Tribunal: STF
Processo: Rcl 84689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Alceu Aparecido Gallina contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, sob alegado descumprimento de decisões do STF.

    2. Narra o reclamante que responde a ação penal em que se encontram nulidades. Informa que o agravo regimental em recurso extraordinário com agravo teve seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, determinando-se a remessa dos autos à origem para análise da prescrição e possibilidade de realização de ANPP. Alega violação aos arts. 93, inc. IX, e 97 da CF. 

    3. Requer a cassação do ato reclamado.
        É o relatório                                                                           
        Decido  
    4. Como se infere do breve relatório, não há como prosseguir com a presente reclamação.

    5. O reclamante não apontou paradigma vinculante desta Suprema Corte, não juntou procuração, tampouco decisão reclamada. Além disso, os argumentos apresentados tornam incompreensível a demanda.  

    6. Assim, a ininteligibilidade da petição impõe seja ela tida por inepta,  determinando-se o seu pronto indeferimento (art. 330, I, § 1º, e III do CPC). Ademais, a providência prevista no art. 321 do CPC não se mostra pertinente. No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 36.790 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/03/2020, p. 20/03/2020).

    7. Ante o exposto,  indefiro a petição inicial da presente reclamação, nos termos do art. 330, I, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 13 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator